Tribunal: STF
Processo: Rcl 42351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 937.430/SP. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 1998 A 2017 ABRANGIDOS PELA DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.